Tribunal: TJDFT
Processo: 0709701-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA (NÃO RECONHECIMENTO DO GRAVE FATO GERADOR DO DANO EXTRAPATRIMONIAL) EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissão na decisão colegiada revista, “acerca do fato de que o objeto da presente ação é justamente a falha na prestação de serviços da Embargada em não realizar a suspensão dos serviços, e ainda cobrar a sua utilização, mesmo sabendo do pedido de suspensão e impossibilidade de usufruto pela Embargante”. Afirma, ainda, que o decisum seria contraditório, “pois ao deferir a inversão do ônus da prova e declarar que caberia à Embargada apresentar fato desconstitutivo do direito da Embargante quanto à existência do pedido de suspensão dos serviços – é certo que a mesma lógica deve ser aplicada quanto a afirmação de que a Embargante não utilizou os serviços da Embargada no período da cobrança indevida”.
II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário, que elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante, inclusive acerca do aspecto ora repisado: demonstrada a existência de débitos referentes à linha telefônica (após o período de suspensão), além de ausente o grave fato gerador do dano extrapatrimonial – itens V, VI e VII, se sorte que a dobra legal dos valores indevidamente cobrados se revela adequada ao caso concreto (cobrança indevida), à míngua de demonstração de outros consequências mais gravosas à parte consumidora.
III. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VI. Improvidos os embargos declaratórios.